Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601043-30.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2022.
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
RECURSOS
PÚBLICOS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Requerimento
de
regularização
da
omissão na prestação de contas eleitorais
apresentado por candidata ao cargo eletivo
nas eleições de 2022, após o trânsito em
julgado da decisão que declarou as contas
como
não
prestadas
e
determinou
a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia
de
R$
12.130,00,
oriunda
do
Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). A requerente permaneceu inerte
quanto
à
intimação
para
comprovar
o
recolhimento do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível a regularização da

Num. 44537214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
omissão na prestação de contas eleitorais
após o trânsito em julgado da decisão que
as declarou não prestadas; (ii) verificar se a
ausência de comprovação do recolhimento
de
valores
ao
erário
inviabiliza
o
deferimento do pedido de regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 admite
a
regularização
das
contas
declaradas
como não prestadas, desde que atendidos
requisitos objetivos, como a apresentação
da documentação exigida e o recolhimento
de valores fixados em decisão judicial.
4. A quitação eleitoral somente pode ser
concedida após a efetiva demonstração de
cumprimento das determinações da Justiça
Eleitoral, especialmente quanto à devolução
de recursos públicos utilizados de forma
irregular ou não comprovada.
5. A requerente foi devidamente intimada
para comprovar o recolhimento da quantia
fixada, mas permaneceu silente, revelando
inadimplemento com obrigação imposta por
decisão judicial transitada em julgado.
6. A jurisprudência do TSE e da Corte
Regional é firme no sentido de que o não
recolhimento dos valores devidos ao erário
impede
o
deferimento
do
pedido
de
regularização da omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido indeferido.
Tese de julgamento:
1.
A
regularização
de
contas
eleitorais
julgadas
como
não
prestadas
exige
o
efetivo
recolhimento
dos
valores
determinados em decisão judicial transitada
em julgado.
2.
A
ausência
de
comprovação
desse
recolhimento
inviab

Inteiro teor:
Num. 44537214 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.254
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
0601043-30.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO MENDONCA FITTIPALDI - OAB/SP341914
REQUERENTE: ADLIELLY CRISTHINA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO MENDONCA FITTIPALDI - OAB/SP341914
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2022.
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
RECURSOS
PÚBLICOS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Requerimento
de
regularização
da
omissão na prestação de contas eleitorais
apresentado por candidata ao cargo eletivo
nas eleições de 2022, após o trânsito em
julgado da decisão que declarou as contas
como
não
prestadas
e
determinou
a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia
de
R$
12.130,00,
oriunda
do
Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). A requerente permaneceu inerte
quanto
à
intimação
para
comprovar
o
recolhimento do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível a regularização da

Num. 44537214 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
omissão na prestação de contas eleitorais
após o trânsito em julgado da decisão que
as declarou não prestadas; (ii) verificar se a
ausência de comprovação do recolhimento
de
valores
ao
erário
inviabiliza
o
deferimento do pedido de regularização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 admite
a
regularização
das
contas
declaradas
como não prestadas, desde que atendidos
requisitos objetivos, como a apresentação
da documentação exigida e o recolhimento
de valores fixados em decisão judicial.
4. A quitação eleitoral somente pode ser
concedida após a efetiva demonstração de
cumprimento das determinações da Justiça
Eleitoral, especialmente quanto à devolução
de recursos públicos utilizados de forma
irregular ou não comprovada.
5. A requerente foi devidamente intimada
para comprovar o recolhimento da quantia
fixada, mas permaneceu silente, revelando
inadimplemento com obrigação imposta por
decisão judicial transitada em julgado.
6. A jurisprudência do TSE e da Corte
Regional é firme no sentido de que o não
recolhimento dos valores devidos ao erário
impede
o
deferimento
do
pedido
de
regularização da omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido indeferido.
Tese de julgamento:
1.
A regularização de contas eleitorais julgadas como não prestadas exige o efetivo recolhimento dos valores
determinados em decisão judicial transitada
em julgado.
2.
A ausência de comprovação desse recolhimento inviabiliza a obtenção de
certidão de quitação eleitoral, mesmo após

Num. 44537214 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
o término da legislatura.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 79 e 80.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula nº 42; TRE-PR, Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600383-36, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, DJE 13.09.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas da candidata Adlielly Chistina da
Silva, relativas às Eleições 2022 (id. 44107315).
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44170329) no qual conclui,
naquilo que interessa:
(i) consta a abertura de contas bancárias à época pelo candidata cujos extratos eletrônicos foram
encaminhados pelas instituições financeiras e se encontram disponíveis no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais de 2022;
(ii) houve registro de arrecadação de receitas e realização de despesas pela candidata;
(iii) não constam dados de circularização (informações obtidas de fornecedores e doadores);
(iv) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada ou de fonte
vedada;
(v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a candidata.
(vi) houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha– FEFC para a candidata prestadora de contas no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
(vii) pelo
v.
Acórdão
n°
62.978,
vinculado
ao
processo
judicial
eletrônico
n.º 0603719-
19.2022.6.16.0000, foi determinado o recolhimento de R$ 12.130,00 (doze mil, cento e trinta

Num. 44537214 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º,da Resolução TSE n.
23.607/2019; não
foi apresentada Guia de Recolhimento da União– GRU e respectivo
comprovante de pagamento no valor de R$ 12.130,00, atualizados, nos termos do art. 80, V, § 3°
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Intimada do parecer da unidade técnica, a requerente não se manifestou (id. 44209074).
A Procuradoria Regional eleitoral se manifestou pelo indeferimento da pretensão da requerente,
na forma do disposto no artigo 80, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44403439).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada. Para as eleições 2022, o Tribunal
Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº 23.607/2019, que condensava a legislação aplicável
e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso em análise, verifica-se que, após o trânsito em julgado da decisão que declarou não
prestadas as contas da requerente referentes às eleições de 2022, bem como determinou a
devolução do valor de R$ 12.130,00 (Acórdão nº 62.978, Autos nº 0603719-19.2022.6.16.0000), a
requerente busca neste autos a de regularização da omissão (id. 44107315).
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44170329) no qual conclui,
naquilo que interessa:

Num. 44537214 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
(i) consta a abertura de contas bancárias à época pelo candidata cujos extratos eletrônicos foram
encaminhados pelas instituições financeiras e se encontram disponíveis no Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais de 2022;
(ii) houve registro de arrecadação de receitas e realização de despesas pela candidata;
(iii) não constam dados de circularização (informações obtidas de fornecedores e doadores);
(iv) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada ou de fonte
vedada;
(v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a candidata.
(vi) houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha– FEFC para a candidata prestadora de contas no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
(vii) pelo
v.
Acórdão
n°
62.978,
vinculado
ao
processo
judicial
eletrônico
n.º 0603719-
19.2022.6.16.0000, foi determinado o recolhimento de R$ 12.130,00 (doze mil, cento e trinta
reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º,da Resolução TSE n.
23.607/2019; não
foi apresentada Guia de Recolhimento da União– GRU e respectivo
comprovante de pagamento no valor de R$ 12.130,00, atualizados, nos termos do art. 80, V, § 3°
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Intimada para
se
manifestar quanto
ao
parecer
técnico
e,
especificamente, quanto
ao
recolhimento do valor determinado nos autos de prestação de contas originários, a requerente
permaneceu silente.
Pois bem.
A prestação de contas relativa às eleições de 2022 é regida pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação cadastral:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

Num. 44537214 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
(...)
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz
ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata ou
o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os)
para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores a
recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao órgão
partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no
§ 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
(...)
Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual:
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
A legislação eleitoral admite que um candidato que teve suas contas julgadas como não
prestadas possa obter a quitação eleitoral após o término da legislatura à qual concorreu, desde
que promova, de forma eficaz, a regularização da omissão, mediante requerimento fundamentado
e apresentação da documentação necessária.
No caso em exame, a requerente apresentou pedido de regularização da omissão na prestação
de contas das eleições de 2022; todavia, deixou de comprovar o cumprimento de requisito
essencial à regularização: o recolhimento dos valores fixados no acórdão proferido no processo
de prestação de contas n.º 0603719-19.2022.6.16.0000, que julgou não prestadas as contas e
determinou a devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Num. 44537214 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
A quitação eleitoral, nessa hipótese, não decorre automaticamente da mera formulação do pedido
de regularização, mas da efetiva demonstração de que foram adotadas as medidas determinadas
pela Justiça Eleitoral para sanar os vícios anteriormente constatados. Dentre tais medidas figura,
com centralidade, o recolhimento dos recursos de origem pública ou não comprovada, cuja
destinação correta deve ser assegurada como forma de resguardar o interesse público e a
moralidade na utilização dos recursos de campanha.
A ausência de comprovação do recolhimento desses valores compromete o processo de
regularização da situação eleitoral, por demonstrar o descumprimento de obrigação imposta em
decisão judicial transitada em julgado, além de impedir o restabelecimento da higidez das contas
da candidato, que permanece inadimplente com a Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO
DE
PROCURAÇÃO. INÉRCIA
DO
REQUERENTE QUANTO
AO
PAGAMENTO
DE
DÉBITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO
PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto por candidata ao cargo de Deputada Federal referente à
regularização de contas julgadas como não prestadas, em razão da ausência de apresentação
de procuração.
1.2. A candidata foi intimada para recolhimento de R$ 17.000,00 ao Erário, porém, manteve-se
inerte tanto no processo de prestação de contas original quanto nos presentes autos de
regularização.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido com base no
art. 80, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da possibilidade de regularização das contas eleitorais, considerando a inércia
da requerente quanto ao cumprimento das determinações judiciais anteriores, especialmente no
que tange ao pagamento do débito estipulado.
2.2. Aplicabilidade do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e suas implicações para o
deferimento do pedido de regularização das contas eleitorais, levando em conta o recebimento
de recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A regularização das contas, após o trânsito em julgado de decisão que as julgou como não
prestadas, está prevista no art. 80 da Resolução TSE nº 23.604/2019. O pedido de regularização
não implica novo julgamento das contas, sendo considerado apenas para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral, desde que atendidos os requisitos legais, especialmente o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando determinado.
3.2. No presente caso, a requerente foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento do
débito de R$ 17.000,00, o que não foi feito, mesmo após repetidas intimações.
3.3. A ausência do recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional inviabiliza a regularização
das contas, conforme determina o art. 80, § 5º, I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.4. A jurisprudência do TSE, conforme precedentes citados, estabelece que o deferimento da
regularização das contas está condicionado à comprovação do cumprimento das obrigações

Num. 44537214 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
financeiras determinadas em decisão anterior, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Julga-se improcedente pedido de regularização das contas da candidata quando não há o
recolhimento de valores determinados após regular intimação, mantendo-se o impedimento de
obtenção de certidão de quitação eleitoral para os fins legais.
(...)
[TRE-PR. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060038336, Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 13/09/2024.]
Dessa forma, considerada a omissão na comprovação do recolhimento dos valores determinados
na prestação de contas de origem, deve-se concluir pelo indeferimento do presente requerimento.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de INDEFERIR o requerimento de regularização das
contas de 2022 de Adlielly Cristhina da Silva.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0601043-30.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: ELEICAO 2022 ADLIELLY CRISTHINA DA
SILVA
DEPUTADO
ESTADUAL,
ADLIELLY
CRISTHINA
DA
SILVA
-
Advogado
do(a)
REQUERENTE: RODRIGO MENDONCA FITTIPALDI - SP341914
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44537214 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351586500000043478626
Número do documento: 25060412351586500000043478626
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 17:13:15
SESSÃO DE 30.05.2025